Tribunal: STF
Processo: RHC 116073
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Condenação. 3. Alegação de excesso na dosimetria. 3.1. Ausência de ilegalidade. 3.1.1. Valoração negativa das circunstâncias do delito, da personalidade e da conduta social do recorrente. Gravidade das circunstâncias do crime: homicídio praticado com premeditação, conotação de execução (disputa por ponto de tráfico de drogas) e elevado número de agentes (8 envolvidos), fortemente armados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo para intimidar moradores da localidade. Periculosidade do acusado. 3.1.2. Antecedentes criminais (ações penais em andamento) invocados pelo magistrado de origem, mas devidamente afastados pela Corte estadual no julgamento do apelo defensivo. 4. Fixação da pena-base pelo TJ/RS em 17 anos de reclusão mostra-se proporcional ao caso apreciado, considerando os limites da pena prevista para o delito (12 a 30 anos), atendendo, ainda, ao previsto no artigo 59 do CP. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.